Tribunal: TJMT
Processo: 0002799-63.2016.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002799-63.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TRANSPORTES ZANCAN LTDA - ME - CNPJ: 14.974.371/0001-89 (APELADO), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), BELARINA ALIMENTOS S/A - CNPJ: 02.025.334/0001-45 (APELANTE), PERSIO THOMAZ FERREIRA ROSA - CPF: 275.422.428-90 (ADVOGADO), RAQUEL GARCIA MARTINS CONDE DE OLIVEIRA - CPF: 342.769.598-02 (ADVOGADO), BELARINA ALIMENTOS S/A - CNPJ: 02.025.334/0001-45 (APELADO), PERSIO THOMAZ FERREIRA ROSA - CPF: 275.422.428-90 (ADVOGADO), RAQUEL GARCIA MARTINS CONDE DE OLIVEIRA - CPF: 342.769.598-02 (ADVOGADO), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), TRANSPORTES ZANCAN LTDA - ME - CNPJ: 14.974.371/0001-89 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C LUCROS CESSANTES –
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA
– DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR –– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

O Código de Processo Civil, ao tratar do sistema de provas, determina que cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu os impeditivos, modificativos ou extintivos deles decorrentes, nos termos do art. 373 do CPC.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos por

BELARINA ALIMENTOS S/A e TRANSPORTES ZANCAN LTDA - ME, visando reformar a sentença de ID.131559352, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação Condenatória De Obrigação De Fazer C.C Lucros Cessantes de nº 0002799-63.2016.8.11.0037,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para determinar que a requerida proceda com a transferência por completo do domínio do bem vendido à requerente.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas, arbitradas na proporção de 40% (quarenta por cento) à requerida e 60% (sessenta por cento) à requerente e ao pagamento de honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de ID 131559368, a requerida, ora 1ª apelante, aduz preliminarmente a perda do objeto. No mérito, aduz a ausência de ocorrência de sucumbência recíproca.

Por outro lado, a parte autora, ora 2º apelante, em suas razões de ID. 131559368, aduz que a demora na baixa do gravame causou prejuízos. Requer, assim, a total procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID. 131559372 e ID.131559373, por meio das quais cada parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O autor busca a condenação da requerida ao pagamento de lucros cessantes, haja vista que adquiriu um veículo usado caminhão trator Volvo, modelo FH 440, placa BEL4706 e semirreboque graneleiro Asa Delta SR GE AD 03, pelo valor de R$275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil), a ser pago à vista mediante transferência eletrônica, no entanto, a demora na baixa do gravame, lhe causou prejuízos.

O Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

Insurgem-se os apelantes desta decisão.

Pois bem.

A requerida aduz preliminarmente a perda do objeto, haja vista que o gravame já fora baixado.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o gravame fora baixado após o ajuizamento da ação, portanto, não há se que se falar em perda do objeto, conforme já bem consignado pelo Juízo
a quo, in verbis:

“No tocante à perda do objeto, a parte requerida aponta que houve a liberação do gravame gravado no veículo, devendo a ação ser extinta. Todavia, não assiste razão à requerida, já que o Código de Processo Civil trouxe, em seu artigo 4º, o Princípio da Primazia da Decisão de Mérito, cabendo ao juiz que se esforce para analisar o mérito da questão trazida a juízo.

Conforme preleciona Fredie Didier, o Código de Processo Civil “consagra o princípio da primazia da decisão de mérito. De acordo com esse princípio, deve o órgão julgador priorizar a decisão de mérito, tê-la como objetivo e fazer o possível para que ocorra. A demanda deve ser julgada seja ela a demanda principal (veiculada pela petição inicial), seja um recurso, seja uma demanda incidental”. (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 17ª Edição. Salvador/BA: Editora Juspodivm, 2015.)”

Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, de acordo com a regra cabe à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito e à parte ré, por outro lado, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor nos termos do art. 373 do CPC.

Sobre o tema, elucidativa é a lição de Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil, volume I - Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 39ª Ed., Forense: Rio de Janeiro, 2003, pág. 376):

“Para o processo, a prova, como ensinava o grande João Monteiro, não é somente um fato processual, mas ainda uma indução lógica, é um meio com que se estabelece a existência positiva ou negativa do fato probando, e é a própria certeza dessa existência. A um só tempo, destarte, deve-se ver na prova a ação e o efeito de provar, quando se sabe, como Couture, que 'provar é demonstrar de algum modo a certeza de um fato ou a veracidade de uma afirmação'.”

In casu
, a demora na baixa do gravame não é ponto controvertido, recaindo a análise apenas do pedido de lucro cessantes.

Dito isso, para evitar tautologia desnecessário colaciono os trechos pertinentes da r. sentença, na qual bem analisou as provas coligidas nos autos:

“(...) Em que pese as argumentações da requerente de que houve demora na transferência do veículo, não existia fixação de prazo determinando o cumprimento de tal obrigação, de modo que não pode imputar a requerida culpa de eventuais prejuízos decorrentes de obrigação descumprida sem que houvesse prazo expresso para tanto.

Via de consequência, não há falar em indenização à título de lucros cessantes, em razão da ausência de culpabilidade da requerida, bem como ausência de provas de que perdeu diversos serviços pelo veículo constar em nome de terceiro.

(...)

No entanto, verifico que não consta nos autos prova concreta e segura daquilo que a requerente efetivamente deixou de auferir, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, I, do CPC, até porque o documento apresentado no id n. 54726715 comprova justamente o contrário do alegado, pois o caminhão realizou vários fretes durante o período ali indicado.

(...)

Ademais, verifico que o gravame registrado sobre o veículo foi liberado em 19/07/2016, ou seja, dois meses após o ajuizamento da ação, não demonstrando qualquer demora ou desídia por parte da requerida em realizar a baixa do gravame inserido no veículo em questão.
-
grifo nosso”

Assim, ante a ausência de comprovação de que o caminhão deixou de realizar fretes, a improcedência dos pedidos de lucros cessantes é medida que se impõe.

Desse modo, na ausência de motivo relevante, idôneo e justo, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

No que tange à sucumbência recíproca, evidencia-se dos autos, que a parte autora postulou pela posse do bem e o pagamento de lucros cessantes.

Embora o pedido de posse do bem ter sido julgado procedente, nota-se que o ônus da sucumbência foi distribuído, na proporção de 40% (quarenta por cento) a parte autora e 60% (sessenta por cento) a requerida, em razão da indenização por lucros cessantes ter sido julgada improcedente.

Assim, decaindo a parte autora em parte de seu pedido, a sentença deve ser mantida nesse tocante.

A propósito.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – ALEGAÇÃO IRRELEVANTE – SÚMULA 257 DO STJ – VALOR FIXADO SEGUNDO A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – DANOS MORAIS – PEDIDO INDEFERIDO NA SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – COMPENSAÇÃO VEDADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ). Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC)”.
(N.U 1025271- 58.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022